Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-81.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência -Inconformismo da ré – Descontos indevidos de benefício da previdência, por entidade a qual o autor não se associou, que gera o dever de indenizar – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada concedida – Sentença de procedência -Inconformismo da ré – Descontos indevidos de benefício da previdência, por entidade a qual o autor não se associou, que gera o dever de indenizar – Recurso desprovido.